Tribunal: TJMT
Processo: 1042844-12.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042844-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. - VEDAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015 , art. 1.022 ).

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (“Embargante”) contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno tão somente para reduzir o percentual da multa ao patamar de 50% sobre o valor do tributo, mantendo inalterada a decisão recorrida nos seus demais termos.

Sustenta que o v. acórdão incidiu em omissão em relação ao o Tema 1195, ainda pendente de julgamento definitivo, que discute a "possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para sanar o vício de omissão em relação ao Tem a 1195, devendo o processo ser suspenso até julgamento definitivo da questão pelo STF.

Contrarrazões (id 172691683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu, sustenta o Embargante omissão em relação a possibilidade de fixação de multa de caráter punitivo tributário ser fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo, conforme previsão no Tema 1195 do STF.

Entretanto, verifica-se que todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente esclarecidas e fundamentadas, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

No tocante a irresignação em relação a multa fixada, no percentual de 50%, sobre o valor da operação, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade no arbitramento da multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Partindo desta diretriz, tem-se que o valor do débito tributário originado do ICMS, à época da lavratura do TAD, equivalia à quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), ao passo que a multa pecuniária foi arbitrada sob o valor de R$ 1.320,00 ( mil trezentos e vinte reais e vinte centavos), de modo que sobrepujado o limite de 100% do montante do tributo sedimentado pela jurisprudência, possuindo nítido caráter confiscatório.

Conforme se transcreve do precedente abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO — CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - REGRAMENTO PRÓPRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificada a existência de pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, demonstrada está a omissão, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringentes. À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, configura-se abusiva e confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). Assim, imperiosa a redução da multa fixada para patamar equivalente a 50% o valor do tributo, nos termos da legislação própria. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados pela Fazenda Estadual para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação. Sentença retificada em parte.(TJ-MT 10011433420188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ademais, embora a Fazenda, em sede de Apelação, reconheça que o caso seria de aplicação de multa de 50%, no caso, nota-se que foi calculada sobre o valor total da operação o que resultou no patamar de 200% do valor do tributo.

Isso posto, com base nos fundamentos supra mencionados, conheço do recurso, e dou parcial provimento tão somente para reduzir o percentual da multa ao patamar de 50% sobre o valor do tributo, mantendo inalterada a decisão recorrida nos seus demais termos.(id. 164863158)

Nota-se que, diferentemente do alegado pelo Embargante, a decisão recorrida, enfrentou todas as teses desenvolvidas no Recurso, sendo, o acórdão, redigido de forma clara, concisa e coesa, sendo que a questão referente ao Tema 1195 do STF, sequer foi suscitada anteriormente pelo ora Embargante, caracterizando inovação recursal neste ponto.

Ademais, verifica-se que apesar do Tema 1195 do STF ter repercussão geral reconhecida na data de 18/02/2022, ainda não houve julgamento do mérito, e tampouco houve determinação de suspensão dos processos.

Assim, não procede a omissão arguida pelo Embargante, razão pela qual ,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023